Tribunal: TJMT
Processo: 0007467-27.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007467-27.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DE CAMPOS - CPF: 109.514.661-00 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), ADRIAN ROBERTO MOREIRA - CPF: 908.422.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

SENTENÇA RETIFICADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra acórdão que reformou sentença para julgar improcedente pedido indenizatório por desapropriação indireta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou julgamento
extra petita
, especialmente quanto à aplicação de norma municipal superveniente e ausência de fixação expressa de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não constatada omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a inexistência de responsabilidade do Município pela ocupação da área, considerando a implantação irregular do loteamento e a função social da propriedade.

4. Inexiste julgamento
extra petita
, uma vez que a decisão observou os limites da causa e se baseou em normas legais vigentes à época dos fatos, sem inovação normativa ou violação aos limites objetivos do pedido.

5. Quanto aos honorários, não há omissão a ser suprida, na medida em que a improcedência da ação, decorrente da reforma da sentença, acarreta automaticamente a inversão da sucumbência, nos termos do art. 85, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há julgamento extra petita quando a decisão observa os limites do pedido e da causa, com base em normas legais vigentes e pertinentes.

3. A improcedência da ação acarreta, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, prescindindo de fixação expressa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1.o, inciso IV; 1.022; 85; Lei n.o 6.766/79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO”,
opostos por BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS

(ID. 272088868) e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ID. 275283866), contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.o 0007467-27.2012.8.11.0002, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ente público para julgar improcedente o pedido indenizatório, e, no âmbito de remessa necessária, RATIFICOU a sentença, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMNAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO LEGISLATIVA. MÉRITO: ÁREA DESTINADA AO ARRUAMENTO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO LEGAL DO LOTEADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação e de remessa necessária contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta de área destinada ao arruamento.

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) se a destinação da área para arruamento em loteamento irregular configura desapropriação indireta passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é regulada pelo Código Civil de 2002, que reduziu o prazo para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), aplicável analogicamente às ações de indenização por desapropriação indireta, conforme o Tema 1.019, do STJ.

4. Na transição legislativa, aplica-se a regra do art. 2.028, do Código Civil, preservando-se o prazo de 20 (vinte) anos do Código Civil de 1916 apenas se já transcorrida mais da metade deste período até a entrada em vigor da nova norma.

5. No caso, entre a publicação da lei de desapropriação e a vigência do Código Civil, transcorreram menos de 3 anos, atraindo a aplicação do prazo de 10 (dez) anos, contado a partir de sua entrada em vigor.

Ademais, como a ação foi proposta antes de esgotado o prazo decenal, conclui-se pela inexistência de prescrição.

6. Quanto ao mérito, a Lei n.o 6.766/1979 impõe ao proprietário a obrigação de ceder áreas para uso público, incluindo arruamentos.

7. A conduta da parte autora, ao implantar loteamento irregular, afasta o direito de pleitear indenização, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.

8. A ocupação pelo ente público visa atender à função social da propriedade e regularização urbanística, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença retificada.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional aplicável às ações de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, conforme interpretação analógica do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, observado o art. 2.028 no caso de transição entre regimes.

2. Não configura desapropriação indireta a destinação de área para arruamento em loteamento irregular, sendo do proprietário ou loteador a responsabilidade pela cessão.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incisos XXII e XXIV; 182, §2.o; CC/2002, arts. 189, 1.238, parágrafo único, e 2.028; Lei n.o 6.766/79, arts. 4o., inciso I, e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.019; Apelação n.o 0002905-15.2009.8.24.0035 (TJSC); Apelação n.o 0012959-23.2014.8.11.0004 (TJM).

Em suas razões recursais, BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS sustenta a ocorrência de omissão e contradição ou julgamento
extra petita,
quanto ao suposto conflito de normas decorrente da aplicação da Lei Municipal n.o 3.112/2007 a uma expropriação que teria ocorrido sob a égide da Lei Municipal n.o 2.189/2000.

Com base no exposto, requer:
“(...) a Vossas Excelências que
acolham
os embargos de declaração, com efeito modificativo e, em conhecendo, se pronunciem expressamente sobre todas as questões ora arguidas, para o fim de surtir o acolhimento dos embargos de declaração, sanando-se, dessa maneira, as omissões contidas no v. acórdão embargado, reformando-a no sentido de manter a condenação do Município pela desapropriação indireta, tudo de acordo com as razões ora expressadas, com os dispositivos legais como fundamento dos presentes embargos de declaração”.

Já, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, uma vez que houve a reforma da sentença para julgar improcedente a ação indenizatória.

O ente público, em contrarrazões, rebate os argumentos da parte autora e pede a rejeição do recurso (ID. 279185896).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS

(ID. 272088868) e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ID. 275283866), contra o acórdão, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ente público para julgar improcedente o pedido indenizatório, e, no âmbito de remessa necessária, RATIFICOU a sentença.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados por BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS, não se vislumbram os alegados vícios, uma vez que o acórdão foi expresso ao consignar que a área foi irregularmente loteada pelo próprio autor, sem observância dos trâmites legais exigidos pela Lei Federal n.o 6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), o que impõe ao loteador, e não ao Município, o ônus da destinação de áreas ao uso público, como arruamentos.

Observa-se que a improcedência do pleito indenizatório não se fundamenta exclusivamente na Lei Municipal de 2007, estando também amparada na inexistência de direito à indenização diante da implantação irregular do loteamento e do dever legal do proprietário de ceder área para uso público, com base nos princípios constitucionais, como a função social da propriedade, a boa-fé objetiva e a regularização urbanística.

Com efeito, não houve a aplicação retroativa da Lei Municipal n.o 3.112/2007, mas sim o reconhecimento de que a obrigação legal de ceder áreas para fins públicos já existia desde a vigência da Lei Federal n.o 6.766/1979 e da legislação municipal anterior (Lei n.o 1.266/1992), inexistindo, portanto, inovação normativa capaz de alterar a responsabilidade da parte embargante ou configurar conflito de leis no tempo.

Igualmente, noticiou-se que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que:
“(...) a utilização de áreas para arruamento em loteamentos irregulares não gera obrigação indenizatória para o poder público, já que o loteador (ou proprietário) deveria, desde o início, destinar essas áreas para uso público”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de motivação, por se tratar de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Não há, tampouco, que se falar em julgamento
extra petita
, na medida em que foram respeitados os limites do pedido e do recurso interposto, enfrentando-se de forma adequada e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, registra-se que, tratando-se de feito submetido ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC, incumbe ao Tribunal realizar o exame de ofício da sentença proferida contra a Fazenda Pública, ainda que ausente recurso voluntário. Assim, deve-se verificar a regularidade formal e material da decisão e sua conformidade com o ordenamento jurídico, assegurando-se o controle da legalidade e a observância do interesse público.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

No que se refere aos embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, importa destacar que o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, acarreta, como decorrência lógica do novo desfecho, a inversão do ônus da sucumbência. Tal consequência decorre diretamente da aplicação do princípio da causalidade e do disposto no art. 85, do CPC, não se exigindo, para sua eficácia, menção expressa no acórdão.

Ademais, os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com os critérios legais, o que afasta qualquer alegação de omissão ou necessidade de complementação do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS

(ID. 272088868) e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ID. 275283866), porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025